Tribunal: TJBA
Processo: 8117427-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117427-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

APELADO: ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANA PAULA DOS SANTOS CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ADI 7.265/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DOENÇA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. TRATAMENTO TERAPÊUTICO COMPROVADO. DISTINÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar e internação clínica em favor de beneficiária diagnosticada com obesidade mórbida grau III. A embargante sustenta omissão quanto à tese vinculante fixada pelo STF na ADI 7.265, afirmando que o acórdão teria deixado de aplicar os requisitos cumulativos para cobertura de procedimento não constante do Rol da ANS, além de pleitear efeito infringente e prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

II. Questão em discussão

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a tese fixada na ADI 7.265/STF e se os parâmetros nela estabelecidos para cobertura excepcional de procedimentos fora do Rol da ANS incidem sobre o caso concreto.

III. Razões de decidir

3. A ADI 7.265/STF fixou parâmetros para cobertura excepcional de procedimentos não previstos no Rol da ANS, confirmando a constitucionalidade do art. 10, § 13, da Lei n.º 9.656/1998.

4. No caso, a controvérsia não envolveu procedimento excluído do Rol da ANS, mas a natureza terapêutica do tratamento prescrito para obesidade mórbida, doença de cobertura obrigatória nos termos do art. 10, caput, da Lei n.º 9.656/1998.

5. O acórdão embargado examinou de forma suficiente a matéria controvertida, concluindo, com base em documentação médica e parecer técnico, que o tratamento possui finalidade terapêutica, não se enquadrando nas hipóteses de exclusão legal relativas a procedimentos estéticos.

6. Opera-se distinção entre a hipótese normativa da ADI 7.265 e o caso concreto, razão pela qual não há omissão pela ausência de menção expressa ao precedente vinculante.

7. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, sendo inviável a concessão de efeito infringente na hipótese.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados
.

Tese de julgamento:
“1. A tese fixada na ADI 7.265/STF, relativa à cobertura excepcional de procedimentos não previstos no Rol da ANS, não incide quando a controvérsia versa sobre modalidade terapêutica destinada ao tratamento de doença de cobertura obrigatória prevista no art. 10, caput, da Lei n.º 9.656/1998. 2. Não há omissão quando o precedente invocado não se amolda à hipótese fática e jurídica do caso concreto.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; Lei n.º 9.656/1998, art. 10, caput, IV, § 1º, §§ 12 e 13; Lei n.º 14.454/2022; CPC/2015, arts. 489, § 1º, VI, 927, I, 1.022, II e parágrafo único, 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265; Súmula 98/STJ.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos dos embargos de declaração opostos nos autos da apelação n.º
8117427-92.2022.8.05.0001
em que figura como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e embargada
ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG28